Tribunal: CARF
Processo: 15586.720499/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720499/2015-01
ACÓRDÃO
2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGUIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange à tempestividade e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls.502/511):
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração, às fls. 426/445, para cobrança
de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2011 e
2012, anos-calendário 2010 e 2011, no valor total de R$ 887.712,38, incluídos
multa de ofício de 150% e juros de mora calculados até 12/2015.
A ação fiscal teve início com a ciência do contribuinte em 26/10/2013 do Termo
de Início da Ação fiscal, às fls. 23/25, para apresentar documentação
comprobatória de todos os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte recebidos nos anos de 2010 e 2011, cópia do
contrato social e alterações referentes à empresa na qual seja titular ou que
tenha participação como sócio ou acionista e Razão do conta corrente em seu
nome e na empresa em que seja titular ou sócio, e cópia de todos os contratos de
prestação de serviço da empresa Antônio Carlos Marketing Esportivo Ltda, CNPJ
no 09.291.715/0001-15, em que conste como parte interessada. Em resposta
apresentou os documentos, às fls. 26/105.
A fiscalização diligenciou junto ao Botafogo de Futebol e Regatas, intimando-o a
apresentar cópia de todos os contratos firmados pelo clube e que tiveram por
atleta/anuente Antônio Carlos dos Santos Aguiar e vigência durante os anos de
2010 e 2012; comprovantes de todos os repasses efetuados diretamente a
Antônio Carlos dos Santos Aguiar, por uso de nome, apelido desportivo, voz e
imagem e outras avenças e também à pessoa jurídica Antônio Carlos Marketing
Esportivo, CNPJ no 09.291.715/0001-15, em decorrência de contratos firmados
com a referida empresa e que tiveram por atleta/anuente Antônio Carlos dos
Santos Aguiar, conforme descrito no Termo de Diligência Fiscal no 1-755/2014, às
fls.
124/125, tendo sido obtidos os documentos, às fls. 127/314.
O clube Botafogo de Futebol e Regatas foi novamente intimado a apresentar os
elementos exigidos, coforme Termo de Diligência Fiscal no 2-755/2014 e no 3-
755/2014, às fls. 324 e 415/423, atendido por meio dos documentos juntados, às
fls. 326/410 e 415/423.
A ação fiscal foi encerrada em 02/12/2015 (fls. 426/435), tendo a fiscalização
constatado que nos anos examinados o contribuinte recebeu parte de sua
remuneração via folha de pagamento, a título de salário, e outra parte, a título de
cessão de direitos de imagem, por meio de empresa intermediária ANTÔNIO
CARLOS MARKETING ESPORTIVO LTDA, CNPJ no 09.291.715/0001-15.
Na descrição dos fatos apurados, consta que referida empresa foi constituída em
24/09/2007, com objeto social “consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica, serviços de marketing esportivo, exploração do
direito de uso de imagem de atleta profissional e agenciamento de profissionais
para atividades esportivas”, capital social formado por 5.000 cotas de valor
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
3
nominal de R$ 1,00 cada, sendo o quadro societário composto pelo próprio
Antônio Carlos dos Santos Aguiar e sua mãe Glória Maria dos Santos, inicialmente
na proporção de 50% para cada um e atualmente com 99% em nome do atleta.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que foram firmados em
01/01/2010 e 01/01/2011, Contratos Particulares de Concessão Temporária de
Direitos à Exploração de Imagem, Voz e Apelido Desportivo de Atleta Profissional
entre BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, ANTÔNIO CARLOS MARKETING
ESPORTIVO LTDA (denominada “CONCEDENTE”) e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
AGUIAR (denominado “CONTRATADO OU ATLETA”). O objetivo dos referidos
contratos é a exploração comercial da imagem, apelido desportivo e voz do atleta
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS AGUIAR, pelo período de 01/01/2010 a
16/08/2013, data em que ocorreu a rescisão contratual.
Diante do teor dos contratos, a fiscalização concluiu que a empresa ANTÔNIO
CARLOS MARKETING ESPORTIVO LTDA não poderia negociar, em nome próprio, os
direitos de imagem de um de seus sócios, haja vista a natureza jurídica do direito
de imagem, que se constitui direito personalíssimo, indisponível e intransmissível,
protegido pela Constituição Federal no art. 5o, incisos V, X, XXVIII, "a". Como tal,
não pode ser alienado e apenas seu titular pode dele fruir e dispor, e desta forma,
somente o atleta, por ser o real titular do direito, poderia explorá-lo
comercialmente.
Por fim, conclui que o proveito econômico decorrente da exposição da imagem
sempre será do seu titular, pois apenas este pode licenciar o uso de sua imagem e
ressalta também que o Contrato de Licenciamento de Direitos de Uso de Nome,
Voz e Imagem, em sua cláusula segunda, estabelece as obrigações do atleta e, na
cláusula oitava, vincula os pagamentos ao vínculo empregatício do jogador junto
ao Botafogo de Futebol e Regatas. Verifica-se, então, a vinculação da vigência do
contrato de concessão de direitos à exploração de imagem, voz e apelido
desportivo à relação de trabalho do jogador com o Botafogo, bem como o
estabelecimento de uma série de obrigações pessoais do jogador.
Também consta nos fatos apurados que a relação contratual entre a pessoa
jurídica e os contratantes está apoiada na relação do sócio-administrador com o
clube, na qualidade de jogador, evidenciando o caráter pessoal dessa relação e
conseqüentemente dos rendimentos.
Verificou-se que na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao
ano-calendário 2010 do fiscalizado, os rendimentos auferidos a título de direito de
uso de imagem, nesse período, não foram declarados. Em sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário 2011, por sua vez, os
rendimentos auferidos pelo contribuinte a título de direito de uso de imagem
foram declarados, mas não como rendimentos tributáveis, e sim como
rendimentos isentos, a título de lucros distribuídos pela empresa ANTÔNIO
CARLOS MARKETING ESPORTIVO LTDA.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
4
A conclusão da auditoria fiscal foi de que houve a contratação, com o atleta, de
direito personalíssimo de que ele é titular individual, utilizando-se para tanto
negócio jurídico que simula ser sujeito da relação jurídica não o atleta cujo direito
se negocia, mas pessoa jurídica por este constituída, com a finalidade de diminuir
a carga tributária, fato que ensejou a qualificação da multa em 150%.
Diante do exposto, as quantias recebidas a título de remuneração pelo direito de
imagem foram apuradas e lançadas de ofício por meio do presente Auto de
Infração, acompanhado dos documentos comprobatórios coligidos no curso do
procedimento fiscal.
Cientificado do lançamento em 07/12/2015, conforme Aviso de Recebimento, às
fls. 449, o contribuinte impugnou o lançamento em 05/01/2016, às fls.
453/498, alegando em síntese:
- a autoridade administrativa analisou os contratos particulares de Concessão de
Direitos à Exploração de Imagem, Voz e Apelido Desportivo de Atleta Profissional
firmados em 01/01/2010 e 01/01/2011, entre o BOTAFOGO DE FUTEBOL E
REGATAS, na qualidade de CONTRATANTE, a pessoa jurídica ANTONIO CARLOS
MARKETING ESPORTIVO LTDA, na qualidade de CEDENTE e o autuado (ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS AGUIAR), na qualidade de ATLETA, entendendo que a
pessoa jurídica não poderia negociar os direitos de imagem, voz e apelido de um
dos seus atletas por se tratar de direito personalíssimo, no qual apenas o próprio
atleta poderia fazer uso ou ceder a terceiros, tributando os rendimentos afueridos
pela empresa nesses contratos na pessoa física do atleta Antônio Carlos dos
Santos Aguiar, desconsiderando os lançamentos realizados nas DIPJ’s 2012 e
2011, com os devidos recolhimentos.
- sobre os rendimentos oriundos de contrato particular de concessão de direitos
de imagem, voz e apelido desportivo de atleta profissional firmados entre o
contratante e a pessoa jurídica concedente dos direitos, alega que a cedente é
pessoa jurídica constituída em 24/09/2007, inscrita no CNPJ sob o n°
09.291.715/0001-15 que tem como objeto social os serviços de "Consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços de marketing
esportivo, exploração do direito de uso de imagem de atleta profissional e
agenciamento de profissionais para atividades esportivas".
- não se discute que a imagem e a voz são direitos pessoais, no entanto, diferente
do que afirma a autoridade administrativa, esses direitos são disponíveis e
transmissíveis, especialmente em se tratando de pessoas de notório
conhecimento público como artistas e atletas, como ocorre no presente caso.
- se fossem indisponíveis e intransmissíveis como afirma a autoridade
administrativa não teria validade nem mesmo o Contrato de Cessão de direitos de
imagem se firmado diretamente entre o Clube de Futebol e o Atleta Autuado,
sendo que isso sequer foi cogitado pela autoridade administrativa que afirma que
a empresa ANTONIO CARLOS MARKETING ESPORTIVO LTDA não poderia negociar,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
5
em nome próprio, os direitos de imagem de um de seus sócios, haja vista a
natureza jurídica do direito de imagem, que se constitui direito personalíssimo,
indisponível e intransmissível.
- se fossem direitos indisponíveis e intransmissíveis, os próprios rendimentos
auferidos deveriam ser questionados, uma vez que o atleta autuado não poderia
nem mesmo ceder diretamente tais direitos ao Clube e, por conseguinte, não
poderia auferir rendimentos pelo uso de sua imagem.
- a legislação acerca dos direitos de imagem, diferentemente do esposado no
lançamento, é clara quando define a possibilidade de sua cessão onerosa,
conforme Lei Federal no 9.615.
- assim a questão principal que envolve o lançamento é o fato da autoridade
administrativa ter simplesmente desconsiderado a personalidade jurídica da
empresa cedente dos direitos de imagem e voz do autuado.
- tal fato deu origem ao lançamento que deve ser cancelado em razão da empresa
ter sido constituída em 2007, antes da assinatura dos contratos que geraram os
rendimentos ora tributados; a sociedade está devidamente constituída não
havendo qualquer comprovação de abuso da personalidade jurídica, tal como a
confusão patrimonial ou o desvio de finalidade; os tributos decorrentes da
concessão dos direitos de imagem e voz do atleta foram devidamente recolhidos
aos cofres públicos, apenas havendo distribuição dos lucros após a dedução das
despesas e recolhimento do IRPJ, na forma prevista na lei; não há nem nunca
houve vedação pela legislação tributária a respeito da prestação de serviços ou da
cessão de direitos personalissimos por pessoas jurídicas.
- cita doutrina e jurisprudência que alega ter o mesmo entendimento exposto, o
que demonstra a legalidade da forma escolhida para a tributação das receitas
auferidas sobre os direitos de imagem e voz do atleta através da concessão à
pessoa jurídica devidamente constituída e legalmente detentora destes direitos,
podendo esta negociar tais direitos, em nome próprio, a titulo oneroso.
- ressalta que os rendimentos auferidos pela Pessoa Jurídica com a concessão dos
direitos de imagem e voz do atleta foram efetivamente tributados e aproveitados
pela Pessoa Jurídica, na figura de seus sócios e na proporção de suas cotas de
participação societária, isto porque os rendimentos isentos, na forma de lucros
apurados, não foram distribuídos, na sua totalidade, ao atleta ANTONIO CARLOS
DOS SANTOS AGUIAR, sendo certo que sua distribuição respeitou a proporção de
capital existente em 2012, momento dos fatos geradores em análise, qual seja, 50
% para o sócio ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGUIAR e 50 % para a sócia
GLÓRIA MARIA DOS SANTOS, não havendo qualquer desconformidade ou
simulação da realidade.
- isso demonstra que não houve qualquer abuso de forma, nem simulação na
constituição da pessoa jurídica, com a conseguinte concessão dos direitos de
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
6
imagem do atleta, tendo em vista que o atleta autuado não foi o beneficiário da
totalidade dos rendimentos auferidos pela pessoa jurídica da qual é sócio.
- conclui-se que, diferente do que afirma a autoridade administrativa, no presente
caso, o proveito econômico relativo aos direitos de imagem do atleta não se deu
apenas em seu patrimônio, mas no da sociedade e de seus sócios, o que
descaracteriza a simulação ou evasão fiscal utilizadas pelo Fisco para tentar
fundamentar o presente lançamento.
- os valores apurados pela autoridade administrativa em dois anos distintos (2010
e 2011) foram lançados à tributação nas DIPJ's considerando as datas de emissão
das Notas Fiscais, pela adoção, durante todo o ano-calendário, do regime de
caixa, facultativo aos optantes pelo Regime do Lucro Presumido e por esta razão,
as receitas auferidas relativas às Notas Fiscais n° 01 a 25 foram lançadas na DIPJ
2012 (Ano-Calendário 2011), no total de R$ 989.556,00, com distribuição de
lucros isentos aos sócios, após a dedução das despesas e dos tributos, na
proporção de 50% para cada. A Nota Fiscal n° 031 foi lançada na DIPJ 2011
(AnoCalendário 2010) e as Notas Fiscais 26 e 27 foram lançadas na DIPJ 2013
(Ano-Calendário 2012).
- merece ser cancelado o presente lançamento de ofício, por esposar
entendimento contrário ao consolidado no CARF, uma vez que é considerada licita
a constituição de pessoas jurídicas tendo por objeto a atribuição de direitos
patrimoniais relacionados com a atividade profissional de atletas, técnicos e
comissão técnica, bem como relacionados com a cessão de direito ao uso de
imagem, nome, marca ou som da voz.
- em respeito ao princípio da eventualidade, caso esse julgador, contrariando a
jurisprudência do CARF, entenda pela manutenção do presente lançamento de
ofício, há que ser reduzida a multa de ofício para o percentual de 75 %, por ser
irreal o fundamento fiscal de que houve simulação na caracterização dos
rendimentos e que a pessoa jurídica foi constituída como um artifício para reduzir
a tributação, já que pelo que foi exposto e esclarecido, é plenamente lícita e
constitui recurso válido de elisão fiscal a constituição de pessoas jurídicas tendo
por objeto a atribuição de direitos patrimoniais relacionados com a atividade
profissional de atletas, técnicos e comissão técnica, bem como com a cessão de
direito ao uso de imagem, nome, marca ou som da voz.
- ademais, o percentual de 150 % é aplicável aos casos de sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e73 da Lei Federal n° 4.502/1964, o que não
está comprovado no presente caso.
- se a autoridade julgadora entender pela manutenção do lançamento de ofício,
deve ser aplicada a multa de 75 %, aplicável aos casos de falta de declaração ou
declaração inexata.
- pede a procedência da impugnação, com o cancelamento do crédito tributário.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
7
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 2a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.513/528), defendendo a tempestividade do recurso e repisando as alegações trazidas em sua
impugnação.
Posteriormente, às e-fls. 538/540 foram juntados aos autos Demonstrativos de
Compensação de Ofício, demonstrando que o débito exigido no presente processo foi
compensado parcialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 531), o recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário no dia 25/07/2016
(segunda-feira), isto é, anteriormente à data alegada pelo contribuinte em seu recurso.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 26/07/2016 (terça-feira), encerrando-se no dia 24/08/2016 (quarta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 25/08/2016 (e-fl.
513), restando, portanto, intempestivo.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720499/2015-01
8

Fl. 548
DF CARF MF
Original